Tribunal: STF
Processo: AImp 165
Classe: AImp
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em Arguição de Impedimento. Ausência dos pressupostos autorizadores. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à arguição do impedimento do relator da Petição 12.100, em que se apuram os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de estado.



    II. Questões em discussão



    2. Há duas discussões sucessivas no presente caso: (i) saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental; (ii) em caso positivo, saber se é possível reconhecer o impedimento da autoridade arguida.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. Precedentes. 



    4. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF.



    5. Os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de estado têm como vítimas toda a sociedade. A eventual condição de vítima não conduz à automática parcialidade do relator. 



    6. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Precedentes do Plenário. 



    IV.  Dispositivo



    7. Agravo regimental não conhecido.



    __________



    Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV. 



    Jurisprudência relevante citada: AImp 57-AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; Pet 9.825-AgR e AP 1.060, Rel. Min. Alexandre de Moraes.